Tribunal: TJPA
Processo: 0807125-04.2023.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807125-04.2023.8.14.0005

APELANTE: JOAO FABIO AGNER GALO

APELADO: BANCO RODOBENS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 290 DO CPC. INÉRCIA DA PARTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada em face de sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação revisional cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, sob o fundamento de ausência de recolhimento das custas iniciais, após indeferimento do pedido de justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se subsiste a decisão de indeferimento da justiça gratuita e a consequente extinção do processo, diante da inércia da parte após ser intimada para comprovar a hipossuficiência ou recolher as custas, nos termos do art. 290 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada com base nos elementos dos autos.

4. O agravante, mesmo intimado, não apresentou documentação idônea que comprovasse sua incapacidade financeira, limitando-se a apresentar declaração genérica.

5. A celebração de contrato de financiamento de valor elevado compromete a alegação de hipossuficiência.

6. A jurisprudência dominante admite a extinção do processo sem julgamento do mérito por ausência de recolhimento das custas, quando não comprovada a insuficiência de recursos.

7. Inexistência de violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e acesso à justiça, diante da inércia reiterada da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A extinção do processo sem resolução do mérito é válida, nos termos do art. 290 do CPC, quando a parte, mesmo intimada, não comprova a hipossuficiência nem efetua o recolhimento das custas iniciais, sendo insuficiente a mera declaração desacompanhada de documentos.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290; 99, §3º; 485, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, ED no REsp 264.895/PR, Rel. Min. Ari Pargendler; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 2.003.877/SP, Rel. Min. Raul Araújo; TJ-SC, Apelação nº 5003970-34.2022.8.24.0930, Rel. Des. Silvio Franco; TJ-MG, Apelação Cível nº 52208534620238130024, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 10ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM:
VARA CÍVEL DE NOVO PROGRESSO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº
0807125-04.2023.8.14.0005

AGRAVANTE:
JOAO FABIO AGNER GALO

AGRAVADO:
BANCO RODOBENS S.A.

DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA: ID 29339003

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
JOAO FABIO AGNER GALO
, diante do seu inconformismo com a decisão proferida por esta Relatora no
ID

29339003
, que julgou improcedente recurso de apelação interposto pela ora agravante nos autos de
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS proposta pelo agravante em desfavor de
BANCO RODOBENS S/A
,

ora agravado.

Transcrevo a ementa da decisão ora recorrida
(ID 29339003)
:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CANCELAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de revisão de cláusulas contratuais cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, proposta por particular em desfavor de instituição financeira, em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo sem julgamento do mérito, com base no art. 290 do CPC, diante da ausência de recolhimento das custas iniciais, após indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 99, §3º, do CPC estabelece presunção relativa quanto à alegação de insuficiência de recursos, sendo lícita a exigência judicial de comprovação mínima.

4. O apelante permaneceu inerte, mesmo após intimação, não comprovando a hipossuficiência e tampouco realizando o recolhimento das custas.

5. A jurisprudência majoritária admite a extinção do feito sem resolução do mérito e o cancelamento da distribuição nesses casos, nos termos do art. 290 do CPC.

6. Inexistência de violação aos princípios do contraditório, ampla defesa ou acesso à justiça, diante da ausência de diligência da parte interessada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É válida a extinção do processo sem resolução do mérito, com base no art. 290 do CPC, quando a parte, intimada para recolher as custas ou comprovar hipossuficiência, permanece inerte, não sendo suficiente a mera declaração de pobreza desacompanhada de documentos.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290 e 99, §3º; art. 485, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, ED no REsp 264.895/PR, Rel. Min. Ari Pargendler; TJ-SC, Apelação nº 5003970-34.2022.8.24.0930, Rel. Des. Silvio Franco; TJ-MG, Apelação Cível nº 52208534620238130024, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes."

Inconformado, JOAO FABIO AGNER GALO interpôs agravo interno
(ID 29868389)
sustentando, em síntese, que a decisão monocrática que indeferiu seu pedido de justiça gratuita e negou provimento ao recurso de apelação violou princípios constitucionais, como o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal e a dignidade da pessoa humana. Alega que demonstrou sua hipossuficiência por meio de farta documentação. Por fim, pugna pelo provimento do agravo, com a consequente concessão do benefício da justiça gratuita e regular processamento da apelação interposta.

Contrarrazões apresentadas por BANCO RODOBENS S.A.
(ID 30680829)
em que se sustenta a plena legalidade e acerto da decisão monocrática, diante da ausência de comprovação idônea de hipossuficiência. Ressalta que a declaração de pobreza goza apenas de presunção relativa, a qual pode ser afastada com base nos elementos constantes nos autos, como a contratação de financiamento de alto valor. Argumenta que não houve cerceamento de defesa e que o preparo era exigível, inexistindo risco de dano grave que justificasse o efeito suspensivo pleiteado. Pugna, ao final, pela manutenção da decisão agravada.

Vieram-me os autos conclusos.

É o que importa a relatar.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno,
resta evidenciado das razões recursais que a agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu
, o agravante
não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação da decisão recorrida
, tão somente reiterando argumentos já discutidos no bojo da peça recursal.

Cinge-se a controvérsia à extinção do feito pelo juízo de origem, ao fundamento do não recolhimento das custas processuais, apesar de ter sido a parte intimada para comprovar a hipossuficiência ou efetuar o recolhimento.

Adianto
não assistir razão à parte agravante
, pelas razões que passo a expor abaixo.

O juízo de primeiro grau proferiu decisão determinando a intimação do autor para, no prazo legal, promover o recolhimento das custas ou comprovar documentalmente a alegada hipossuficiência econômica, sob pena de cancelamento da distribuição
(ID 29331518)
.

A despeito da oportunidade conferida pelo juízo, o apelante permaneceu inerte, não trazendo aos autos qualquer comprovação capaz de demonstrar, de forma objetiva, a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, limitando-se a apresentar mera declaração genérica de pobreza, desacompanhada de documentos hábeis a corroborar suas alegações
(ID 29331519)
.

Embora o art. 99, §3º, do CPC preveja presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, cabe ao magistrado, diante de indícios de ausência de necessidade, exigir provas mínimas da alegação, sobretudo quando o contexto do litígio, como no caso dos autos, revela a celebração de contrato de financiamento de elevado valor, o que enfraquece a presunção legal.

Não comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da justiça gratuita, cumpre à parte promover o recolhimento das custas, sob pena de extinção do feito. Assim dispõe o artigo 290 do CPC:

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Dessa forma,
o Juízo de origem, agindo com respeito ao contraditório e plena observância ao devido processo legal, deu oportunidade à parte autora para regularizar sua situação processual, mas esta, de maneira reiterada, mostrou-se negligente e omissa
.

A alegação, em sede recursal, de violação aos princípios constitucionais do acesso à justiça, do contraditório e da ampla defesa não se sustenta diante da completa inércia da apelante perante as ordens judiciais reiteradas.

Inexistindo nos autos qualquer elemento probatório que corrobore a alegação de incapacidade econômica da apelante, inviável o deferimento da gratuidade judiciária, não havendo qualquer mácula na sentença que determinou o cancelamento da distribuição e a consequente extinção do processo. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SENTENÇA QUE, APÓS PEDIDO DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO, EXTINGUIU O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, VIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CONDENANDO A PARTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS . INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERENTE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO E CONSEQUENTE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ACOLHIMENTO DA TESE RECURSAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS E TRANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL . CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO QUE SE IMPÕE, NOS TERMOS DO ART. 290 DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL. IMPERIOSA MODIFICAÇÃO DO DECISUM PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. "No caso, não houve recolhimento das custas iniciais, com o consequente pedido de desistência da ação, antes de ocorrida a citação da parte contrária, devendo ser cancelada a distribuição do feito, sem condenação ao pagamento das custas processuais, como dispõe o art . 290 do CPC/2015" (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.003.877/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023) . "No processo cujo epílogo decorre do cancelamento da distribuição pela falta de recolhimento das primeiras custas, é indevida a condenação do autor ao pagamento das despesas processuais" (Apelação n. 5000517-68.2021.8 .24.0056, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Roberto Lepper, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 20-04-2023) . HONORÁRIOS RECURSAIS. INVIABILIDADE. AUSENTES AS HIPÓTESES AUTORIZADORAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . (TJSC, Apelação n. 5003970-34.2022.8 .24.0930, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Silvio Franco, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 29-02-2024) . (TJ-SC - Apelação: 5003970-34.2022.8.24 .0930, Relator.: Silvio Franco, Data de Julgamento: 29/02/2024, Quinta Câmara de Direito Comercial)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DISTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - GRATUIDADE DA JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - PEDIDO DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FULCRO NO ARTIGO 485, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CONDENAÇÃO DA PARTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS - NÃO CABIMENTO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA. I. Após intimação específica para o recolhimento das custas iniciais, sem o devido cumprimento, acarreta o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil. II . Configurada a hipótese de cancelamento da distribuição do feito pela ausência do recolhimento das custas iniciais, não há que se falar na condenação da parte ao pagamento das custas finais, por absoluta ausência de permissivo legal. III. A parte que requer o cancelamento da distribuição, após o indeferimento da gratuidade da justiça, não pode ser condenada em ônus não previsto no art. 290 do CPC, que prevê apenas o cancelamento da distribuição ante ausência de recolhimento de custas iniciais. (TJ-MG - Apelação Cível: 52208534620238130024, Relator.: Des.(a) Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 08/08/2024, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/08/2024)

Portanto, inexiste
error in judicando
na sentença proferida na origem, tendo esta sido proferida em conformidade com os preceitos legais e constitucionais aplicáveis à espécie. Não há qualquer ilegalidade, nulidade ou desrespeito às garantias constitucionais, mas sim a aplicação correta da legislação processual vigente diante da inércia da parte no recolhimento das custas devidas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo-se inalterada a decisão monocrática recorrida.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/11/2025